Tribunal: TJES
Processo: 5007800-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007800-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

AGRAVADO: BENEDITO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Considerando a cognição sumária que o caso comporta, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade deve ser melhor averiguada em sede meritória, com uma cognição mais aprofundada sobre a questão.

2. Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478

a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

3. Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
26
de
setembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007800-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE

AGRAVADO:
BENEDITO RODRIGUES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE
contra decisão do ID 18039370 dos autos de origem, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da "Ação Revisional de Financiamento Habitacional com pedido de tutela antecipada de urgência", registrada sob o n. 5004495-44.2022.8.08.0030, ajuizada por
BENEDITO RODRIGUES PEREIRA
em desfavor da Agravante
.

Em suas razões (ID 5510233), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem determinou a aplicação do índice IPCA para reajuste do contrato no ano de 2019, no entanto, não houve ilegalidade na avença celebrada para afastar o índice já aplicado.

Argumenta que o Agravado confessou que a alta do IGP-M ocorreu apenas no ano de 2021, mas referido índice é apurado com base na variação de uma cesta de produtos muito mais ampla do que qualquer outro índice utilizado no mercado.

Afirma que o IGP-M acumulado está negativo e a Recorrente arcará com os prejuízos inerentes à baixa do reajuste.

Esclarece que o índice aplicado no contrato nem sequer é capaz de cobrir os enormes custos suportados pelas empreendedoras no ramo de construção civil e reflete fielmente a alta da inflação do mercado, que é sofrida por toda a cadeia produtiva até chegar ao consumidor final.

Pugna que, caso seja mantido o entendimento de alteração do índice contratado, a medida mais equânime seria a aplicação da média do IGP-M com o IPCA apenas no ano de 2021.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de modificação do índice de atualização monetária em relação ao contrato celebrado entre as partes em sede de tutela provisória de urgência.

Sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento já exposto quando da concessão do efeito suspensivo (ID 5520524).Explica-se.

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram Contrato de promessa de compra e venda de lote do empreendimento Villa Maria (ID 14143044 dos autos de origem), tendo firmado na cláusula "2.2" do contrato que haveria reajuste anual pelo índice Geral de Preço de Mercado (IGP-M).

Nesse cenário, o Agravado, ora Autor em primeiro grau, ajuizou a demanda para reaver o índice aplicado, pois, segundo alega, representou um aumento desequilibrado das parcelas do imóvel, tendo o juízo de origem determinado a aplicação de índice diverso do contratado.

A princípio, considerando a cognição sumária que o caso comporta, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque, na prática, mínima sua diferença em relação ao IPCA, não sendo incomum revelar-se, inclusive, mais vantajoso ao consumidor.

Ademais, ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478
[1]
a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

Esclareça-se que a relação entre as partes é examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso a teoria da base objetiva dos contratos, criada para diminuir ou eliminar disparidades que oneram excessivamente os contratos de execução continuada, visando à preservação do vínculo contratual (princípio da estabilidade dos pactos) e ao restabelecimento do equilíbrio entre as prestações.

Ocorre que eventual desproporção entre as partes demanda uma análise aprofundada, com apuração sobre o melhor índice aplicado, que deve ser objeto de instrução, análise esta que não pode ser feita em cognição sumária.

Nesse sentido, não se mostra possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

No caso em análise, não restou evidenciado, de plano, um fato relevante que importe em alteração do índice pactuado, de forma que a questão deve ser melhor aprofundada na produção das provas, especialmente por importar em alteração substancial das parcelas pactuadas.

Nota-se, ainda, que o índice firmado está claro no contrato e foi devidamente aceito pelo Agravado, sendo cediço que o parâmetro fixado contempla variações que já são conhecidas no mercado, risco este inerente à modalidade de reajuste pactuada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando em igual sentido em casos análogos que versam sobre o mesmo empreendimento, inclusive em entendimento sob minha relatoria julgado recentemente por este Órgão Fracionário, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando a cognição sumária que o caso comporta, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade deve ser melhor averiguada em sede meritória, com uma cognição mais aprofundada sobre a questão. 2. Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478

a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio. 3. Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011971-29.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora Des. Marianne Júdice de Mattos, julg. 16/05/2023, DJE 19/05/2023).

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. REVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Para o deferimento da tutela de urgência, o Tribunal ad quem está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos seus requisitos, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem. 3. A grave crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e a crescente variação do IGP-M no último ano não são motivos suficientes para substituir, em caráter provisório, o índice expressamente pactuado no contrato pelas partes, havendo a necessidade de realização da instrução processual, inclusive com a produção de perícias técnicas, para se verificar o equilíbrio econômico do contrato no tocante às atividades empresariais contratadas, as contraprestações respectivas e o preço fixado, bem como a relação com o índice de reajuste contratualmente definido. 4. Ainda, é necessário apurar os reais efeitos da pandemia como fato superveniente, no contexto geral do equilíbrio do contrato, além da sua repercussão no sinalagma obrigacional, para justificar a revisão dos contratos. 5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004440-23.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator Des. Samuel Meira Brasil Jr., jul. 15/06/2022, DJE 25/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado. 2. A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas. 3. Essa conclusão não se altera pela previsão inserida no item 6.2 do Quadro de Resumo de Informações Contratuais, pois não houve a extinção do IGPM, bem como não há impedimento para a sua aplicação. 4. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004409-03.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julg. 11/02/2022, DJE 01/04/2022).

Nesses termos, pela estreita cognição que se admite neste recurso, deve prevalecer a autonomia da vontade entre as partes, com o cumprimento de todos os seus termos, eis que o pronunciamento objurgado adentra sobremaneira ao mérito da demanda.

Ainda que se considere a satisfatividade da tutela provisória de urgência, trata-se de ponto que exige maior dilação probatória e um exame que vai além da simples cognição sumária que comportou a medida época da prolação da decisão na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem.

É como voto.

[1]
Esclarecedora é a lição de Flávio Tartuce, ao comentar que o artigo 478 do Código Civil é próprio da extinção dos contratos, porém, a maioria da doutrina também se utiliza do dispositivo para revisão, o que, inclusive, originou o Enunciado n. 176 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil

(“Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual”). TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 456-458.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES: ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 26/9/2023.